Tribunal: CARF
Processo: 18184.000659/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação - inteligência do RESP no 973.333/SC. Na falta de pagamento ou comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Se consideradas suficientes as provas documentais colhidas, despicienda a visita à sede da empresa, não havendo afronta à ampla defesa ou contraditório.
AFERIÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização como segurado obrigatório não há que se cogitar deduzir despesas da empresa, eis que convencida a fiscalização de que sua constituição tinha como desiderato único mascarar a realidade.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA QUANDO DO RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO.
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se distingue da caracterização dos sócios das prestadoras como segurados empregados.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIAS DECAÍDAS.
Carecem de interesse recursal as alegações do contribuinte quanto às competências cuja decadência fora reconhecida pela decisão a quo.
AUSÊNCIA DE SEQUÊNCIA TEMPORAL NAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. INCONGRUÊNCIAS ENTRE DATAS DE CONTRATAÇÃO, CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PRESTADORA E NOTAS FISCAIS EMITIDAS. INAPTIDÃO COMO DOCUMENTOS DE PROVA.
Sem apresentação de documentação contábil completa e consistente, não há como alterar os valores lançados pelo fisco.
DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES DO CARF.
São considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000659/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.362 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
BRASTUBO CONSTRUCOES METALICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação - inteligência do RESP no 973.333/SC.
Na falta de pagamento ou comprovado ter o contribuinte agido com dolo,
fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art.
149, VII do mesmo diploma.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA.
Se consideradas suficientes as provas documentais colhidas, despicienda a
visita à sede da empresa, não havendo afronta à ampla defesa ou contraditório.
AFERIÇÃO
DIRETA.
NÃO
CONFIGURADA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE REJEITADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000659/2007-03
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização
como segurado obrigatório não há que se cogitar deduzir despesas da empresa,
eis que convencida a fiscalização de que sua constituição tinha como
desiderato único mascarar a realidade.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NÃO
OCORRÊNCIA QUANDO DO RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE
SEGURADO OBRIGATÓRIO.
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se
distingue da caracterização dos sócios das prestadoras como segurados
empregados.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIAS DECAÍDAS.
Carecem de interesse recursal as alegações do contribuinte quanto às
competências cuja decadência fora reconhecida pela decisão a quo.
AUSÊNCIA DE SEQUÊNCIA TEMPORAL NAS NOTAS FISCAIS
APRESENTADAS.
INCONGRUÊNCIAS
ENTRE
DATAS
DE
CONTRATAÇÃO,
CONSTITUIÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
PRESTADORA E NOTAS FISCAIS EMITIDAS. INAPTIDÃO COMO
DOCUMENTOS DE PROVA.
Sem apresentação de documentação contábil completa e consistente, não há
como alterar os valores lançados pelo fisco.
DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA.
PRECEDENTES DO CARF.
São considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de
tributos realizado por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a possibilidade de dedução das contribuições
previdenciárias, referentes à parte dos segurados, pagas por pessoas jurídicas interpostas em
relação a seus sócios ou empregados, cujas contratações tenham sido reclassificadas como
relação de emprego em empresa diversa, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que deu
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo BRASTUBO CONSTRUÇÕES
METÁLICAS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOI – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada
para reconhecer a decadência das competências 02/1998 a 12/1998 (PJ1) e 03/1999 a
05/2001(PJ2) e retificar o lançamento da competência 12/2004, alterando-se o lançamento R$
212.905,20 (duzentos e doze mil novecentos e cinco reais e vinte centavos) para R$ 44.943,36
(quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), referentes às
contribuições devidas pelos segurados empregados, pela empresa, SAT/RAT e destinadas a
terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), nas competências de janeiro de
1997 a dezembro de 2005 – vide fundamentos legais às f. 18/22.
Em apertada síntese, constatado pela fiscalização a “existência dos
pressupostos da relação empregatícia, em observância à legislação trabalhista e previdenciária”
(f. 76), diversos sócios foram caracterizados como segurados empregados.
Intimada, apresentou impugnação (f. 43/110) suscitando, preliminarmente, (i) a
decadência dos fatos geradores anteriores a setembro de 2002, porquanto aplicado prazo
quinquenal (f. 48); (ii) a nulidade do auto de infração por “incompetência da autoridade para
reconhecimento da relação de emprego” (f. 407); (iii) a violação ao princípio da ampla defesa,
uma vez que não realizada diligência in loco; e, (iv) a existência de vício formal por ter sido o
lançamento realizado com base em arbitramento. Quanto ao mérito, alegou (i) a ausência da
comprovação dos requisitos inarredáveis e cumulativos para a caracterização do vínculo
empregatício, detalhando cada um dos serviços prestados pelas empresas contratadas; e, (ii) a
necessidade de dedução dos valores recolhidos à Previdência pelos prestadores de serviços.
Foram acostados pareceres do Ministério da Previdência e documentos de identificação e
representação (f. 111/156).
Determinada a baixa em diligência para demonstrar os “(...) fatos que ensejaram a
descaracterização das pessoas jurídicas para segurados empregados, dando ênfase aos elementos
da relação de emprego: da subordinação, não eventualidade, pessoalidade e remuneração.” (f.
161), expedidos diversos MPFs (f. 164/ 165), juntados, dentre outros, os dados cadastrais de
empregadores registrados no DATAPREV, folhas de pagamento, contratos de prestação de
serviço e aditamentos manifestações de rescisão, folhas de registro de empregados, folhas de
pagamento, termos de rescisão, contratos sociais, alterações e certidões CNPJ das empresas
prestadoras de serviços, comprovação de pagamentos, etc, (cf. f. 170/363), bem como
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

demonstrativo das diferenças apuradas para cada uma das pessoas jurídicas prestadoras de
serviço ao contribuinte – vide f. 369/375.
A DRF reforçou os achados pela caracterização do vínculo empregatício – cf. f.
364/369 e esclareceu que a revisão dos cálculos foi feita no âmbito da NFLD principal no
37.013.685-3 (f. 369):
Quando da apresentação da defesa pela empresa, esta anexou
diversos documentos que não haviam sido apresentados quando da
ação fiscal, incluindo várias Notas Fiscais emitidas pelos
prestadores de serviços Pessoas Jurídicas. Assim, a documentação
que serviu de base para o levantamento foi retirada da defesa da
NFLD 37.013.685-3, apresentada pela empresa.
7.2 Após analisados, estes documentos suplementares ensejaram,
em algumas competências, diminuição do valor cobrado, correção
já efetuada na NFLD 37.013.685-3.
7.3 Em outras competências, o valor cobrado sofreu acréscimo, em
função da apresentação de Notas Fiscais que não haviam sido
disponibilizadas quando da ação fiscal, gerando as contribuições
adicionais exigidas nesta NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito. Ressaltamos que, em razão do grande
volume, as cópias dos documentos foram anexadas somente à via
da RFB – Receita Federal do Brasil, dado que a empresa já as
possui em seus arquivos.
7.4 Os valores que sofreram :alteração estão demonstrados em
planilha anexa, por competência e referem-se aos seguintes
prestadores de serviços (f. 369)

Cientificada da conclusão da diligência acostou aditamento da defesa (f.
380/440), apenas robustecendo a mesma linha argumentativa e documentação já apresentadas em
sede de impugnação.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado (f.
460/461):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a
publicação do enunciado da Súmula Vinculante n° 8 do STF que
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência, deve-se aplicar o prazo
decadencial de cinco anos.
É pacífico o entendimento de que as contribuições de Terceiros,
assim entendidas as destinadas a outras entidades e fundos, na
forma da legislação em vigor, são de natureza tributária e estão
sujeitas ao prazo decadencial previsto no CTN.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro
do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

Brasil A tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar
n°73/1993).
OBEDIÊNCIA AO ART.37 DA LEI n° 8.212/91: Lançamento
efetuado em conformidade com o disposto no art. 37, da Lei
8.212/91, bem como ao art. 142 do CTN, possibilita ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
AUDITOR FISCAL. CARACTERIZAÇAO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
No caso do Auditor Fiscal constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições de empregado,
conforme legislação (arts.2° e 3° da CLT c/c art.229, §2° do
Decreto 3.048/99 ), deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento corno segurado empregado.
PEDIDO DE PERICIA.
A perícia solicitada pela empresa deve expor os motivos que a
justifique, com a formulação dos quesitos referente aos exames
desejados, considerando não formulado o pedido que não preenche
o disposto no art. 16, IV do Decreto 70.235/72.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas exceções do art.16, §4°do Decreto n°
70.235/72.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
EXCLUSIVAMENTE
AO
PATRONO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE.
IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações
dirigidas ao Patrono da Impugnante em endereço diverso do
domicilio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 40 do art. 23 do
Decreto 70.235/72. (f. 460/461)
A DRJ considerou que a autoridade fiscal demonstrou a presença dos requisitos
do vínculo empregatício, visto que “(...) conforme o relatório fiscal, fls.362/375, os sócios das
empresas prestadoras de serviço, caracterizados como segurados empregados, deveriam prestar
os serviços nas dependências da empresa outorgante, dentro de seu horário de funcionamento,
qual seja das 8:00 às 17:00 horas , de segunda a sexta (art. 2° do contrato entre a Brastubo e as
prestadoras).” (f. 472)
Tampouco admitido fossem abatidos os montantes já recolhidos pelas
prestadoras de serviço, sob o argumento de que “(...) são pessoas jurídicas diferentes da
Impugnante e no caso em tela, houve caracterização de vínculo empregatício entre os sócios das
prestadoras com Impugnante, que foram considerados segurados empregados desta.” (f. 475).
Após intimada apresentou, em 14/07/2009, recurso voluntário (f. 482/477),
replicando as mesmas teses suscitadas em sua defesa inaugural, apenas estendendo o período que
restaria fulminado pela causa extintiva da exigência – na impugnação, indicadas as competências
01/1997 a 11/2000; ao passo que, no recurso voluntário, dita decaída a exigência até a
competência 09/2001.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

Não foram renovadas as insurgências contra apurações realizadas para as
empresas Pessoa e Pessoa Prestação de Serviços s/c. Ltda., e Proietti Assessoria S/C. Ltda,
restando preclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA
Conforme já consignado no acórdão recorrido, o exc. Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante de no 08, que dispõe que “[s]ão inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam
da prescrição e decadência do crédito tributário.” Pertinente ao desate da querela á ainda a
Súmula CARF no 99, que determina que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou o posicionamento de que, havendo pagamento do tributo, ainda a menor,
o prazo decadencial é regido pelo disposto no § 4o do art. 150 do CTN; inexistindo recolhimento
ou apurada a fraude, o dolo ou a simulação, observado o regramento do inc. I do art. 173 do CTN
– vide REsp no 973.733.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em tela.
A recorrente teve ciência do lançamento, cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre 01/1997 a 12/2005, em 19/09/2007 (f. 27). De acordo com o
descritivo analítico do débito (f. 06/14), não houve qualquer recolhimento para qualquer das
rubricas exigidas nesta autuação (segurado, empresa, SAT/RAT e terceiros), razão pela qual há
de ser o lançamento regido pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN – e não pelo § 4o do art.
150 do CTN. Decaídas, portanto, apenas as competências já reconhecidas pela decisão recorrida.
I.2 – DA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Insiste a recorrente que padeceriam os autos de infração de nulidade ante a
“incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de emprego” (f. 1787), por não se
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

“tratar de órgão especializado da justiça, ausente previsão legal” (f. 1789), de modo que teria
sido afrontado não só o art. 114 quanto os princípios previstos no art. 37, ambos da CRFB/88 –
cf. f. 1790/1805.
A tese foi encampada na ADPF no 647, ainda em trâmite no exc. Supremo
Tribunal Federal, que põe em xeque a constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg.
Conselho e também das DRJs que chancelaram a competência dos auditores fiscais para
caracterização de vínculo empregatício, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, resta evidente a
possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de
seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Por fim, o princípio da verdade material não ser invocado quando lhe aprouver
e rechaçado quando contrariar seus próprios interesses. Não me parece compatibilizar com a
ordem constitucional demandar da autoridade fazendária a caracterização do fato gerador
dissociado da realidade fática, privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos.
Tem a fiscalização não só o poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas
possuem um verniz de legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR
GASSEN, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH
BENJAMIN PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel.
MARTIN DA SILVA GESTO, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização,
rejeito a preliminar.
I.3 – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
No sentir do recorrente, houve “preterição do direito de defesa” (f. 509) por
ausência de fiscalização in locu, de modo a individualizar a relação com cada um dos prestadores
de serviços, com o objetivo de demonstrar a presença dos requisitos da relação de emprego – cf.
f. 510.
Sobre os ombros da fiscalização recaia o ônus de comprovar que os contratos
de prestação de serviço, em verdade, tentavam encobrir a existência de vínculo empregatício
entre as partes. Se considerados suficientes aos provas documentais colhidas, despicienda a visita
à sede da recorrente, não se podendo cogitar qualquer afronta à ampla defesa ou contraditório.
Isso porque, caso seja entendido não ter logrado êxito em comprovar o preenchimento dos
requisitos para a configuração do vínculo empregatício, há de ser afastada a autuação.
Como bem pontuado pela instância de origem,
a fiscalização baseou o seu entendimento (caracterização dos sócios -
das prestadoras de serviços como segurados empregados), nos contratos
celebrados entre a Impugnante e as prestadores, na contabilidade da
empresa nas notas fiscais de serviço, fichas de registro dos
empregados e ainda em fatos narrados no relatório fiscal, fls.362/375,
os quais serviram para comprovar a presença, no caso concreto, dos
elementos necessários da relação de emprego (pessoalidade,
habitualidade, subordinação e remuneração).
Cabe salientar que a empresa foi devidamente cientificada do
lançamento, com apresentação de defesa e documentos, os quais
foram
analisados
pela
fiscalização
(nas
informações
fiscais
apresentadas juntamente com o novo relatório fiscal, fls.362/375 e na
diligência realizada nos autos da NFLD n°37.013.685-3). Frisa-se que
a empresa, também, foi cientificada do novo relatório fiscal,
apresentando adendo à defesa, tudo de acordo com os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não podendo se falar
em preterição do direito de defesa da Impugnante. (f. 470/471; sublinhas
deste voto)

À míngua de provas do cerceamento de defesa, rejeito-o, bem como o
requerimento de realização de perícia.

I.4 – DA NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
Ao sentir do recorrente, padeceria o lançamento de vício formal, uma vez que a
autoridade fiscal, valendo-se da aferição indireta, “(...) considerou como base de cálculo para o
lançamento os valores faturados pelas empresas, sem no entanto nem mesmo considerar que
essas empresas teriam despesas, ou talvez por imaginar que as despesas das contratadas ficassem
a cargo da contratante (...).” (f. 517)
Como bem esclarecido pelo relatório lavrado pela fiscalização,
as remunerações pagas e/ou creditadas a PRESTADORES DE
SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS caracterizados por esta
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

fiscalização como SEGURADOS EMPREGADOS, já cobrado na
NFLD 37.013.685-3, emitida em 20.09.2006 (f. 30).
Constatado que presentes os elementos pessoalidade, não eventualidade,
remuneração e subordinação não há que se cogitar deduzir despesas da empresa, eis que
convencida a fiscalização de que sua existência tinha como desiderato único mascarar a
realidade. No relatório fiscal, para elidir qualquer dúvida acerca da inutilização da técnica do
arbitramento, consignado que o levantamento foi realizado com base em “(...) diversos
documentos que não haviam sido apresentados quando da ação fiscal, incluindo várias Notas
Fiscais emitidas pelos prestadores de serviços Pessoas Jurídicas” (f. 31). Deixo de acolher a
alegação.
II – DO MÉRITO:
II.1 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA E DA (IN)EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO
DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
Firmada a competência da autoridade fiscal para, diante da realidade fática,
descaracterizar os contratos de prestação de serviços que, em verdade, mascaram a qualificação
de segurado obrigatório da Previdência Social, essencial tecer alguns apontamentos antes de
partir para o escrutínio das insurgências específicas em relação a cada um dos contratos
firmados.
Acertada a assertiva da recorrente no sentido de não ser ilegal a terceirização.
De fato, a prática não está eivada de ilegalidade e passou a ser regulada pela legislação
trabalhista a partir da reforma aprovada pela Lei no 13.467/17, inclusive para admitir a
terceirização de atividades-fim do negócio.
Não está em discussão nestes autos a possibilidade de terceirizar (ou não)
serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas sim a
probabilidade de ter a recorrente se valido do instituto para disfarçar relações que, na realidade,
poderiam ser fatos geradores de obrigações previdenciárias.
Tampouco deveria se cogitar ter havido a “desconsideração/descaracterização
da pessoa jurídica”, como em diversas passagens insiste a recorrente – vide f. 1783, 1832, 1896.
Como já aclarado pela DRJ, a “fiscalização não desconsiderou a personalidade jurídica das
prestadoras de serviço, mas sim caracterizou os sócios destas prestadoras de serviço como
segurados empregados, tendo em vista a constatação dos pressupostos da relação de emprego” (f.
1757). A personalidade da pessoa jurídica não é desconsiderada, permanecendo hígida para
todos os efeitos. Ocorre, portanto, apenas a qualificação como segurado obrigatório, sempre que
constatada a disparidade entre a forma da pactuação e como ela se dá na realidade.
Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o
preenchimento de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi da al. “a” do inc. I
do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Consta no relatório fiscal que “[o]s serviços fornecidos à Brastubo eram
realizados pelo(s) sócio(s) das empresas contratadas - pessoalmente, conforme contratos
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

celebrados entre as partes.” (f. 77). Sem analisar as especificidades de cada contrato celebrado
defende, sem acostar provas, que não teria se configurado a pessoalidade,
uma vez que para a Defendente não importava quem prestaria o
serviço, mas tão-somente a execução dos mesmos. Poderiam os
prestadores de serviços, inclusive fazer-se substituir, além de
prestarem serviços para outras empresas. A prestação de
serviços para outras empresas será facilmente demonstrada a
seguir, no momento em que se analisará detidamente cada uma das
empresas citadas na NFLD.
Nesse sentido, inclusive, dispõe a cláusula quarta dos contratos de
prestação de serviços celebrados pela Defendente (f. 1820)
De fato, os contratos de prestação de serviço firmados entre as empresas e a
recorrente previam a possibilidade de que funcionários executassem os serviços – vide cláusula
“Da qualificação profissional dos profissionais da contratada” às f. 568, 813, 1000, 1021, 1103,
1250, 1275, etc. Contudo, chama atenção o fato de o contrato social indicar existir apenas sócios
únicos os majoritários, não raro apenas com membros de uma mesma família – vide f. 560/566,
821/831, 1014/ 1017, 1026/ 1028, 1169/1171, etc.–, sem que nenhum documento tivesse sido
apresentado para comprovar a existência de funcionários nas respectivas empresas que
supostamente prestavam serviço à recorrente.
Quanto ao requisito da habitualidade, esclarecido pela fiscalização o seguinte:
a.
Os serviços prestados pelos profissionais aqui enumerados
se repetem ao longo do tempo, seja mensalmente,
bimestralmente, etc., caracterizando uma habitualidade, pois
atende a uma necessidade permanente da empresa, não se tratando,
pois, de serviço eventual. Como considerar eventual o desempenho
da atividade por um ano e, na maioria dos casos, até mais tempo.
b.
Estas empresas e outras, prestam serviços de forma continuada
através de seus sócios, cf. demonstrado no Razão e nos contratos
apresentados, caracterizando a não eventualidade na prestação do
serviço.
c.
Inúmeras prorrogações dos contratos de prestação de
serviços evidenciam a clara intenção da prestação de serviço
por um período prolongado.
d.
Verificando os documentos apresentados pela empresa: Notas
Fiscais de Serviço, Contratos de Prestação de Serviço, Livros
Diário e Razão, Fiscalização observou que a emissão das Notas
Fiscais das empresas prestadoras se dá de forma seqüencial e
mensal, com valores iguais em sua grande maioria.
e.
Verificando as Notas Fiscais fornecidas pela empresa objeto
da notificação, a Fiscalização observou que várias das empresas
prestadoras de serviço prestaram serviços por um ano, dois
anos, ou mais e que os serviços estavam dentre as atividades
normais da empresa.
f.
Nos contratos de Prestação de Serviço firmados entre a
Brastubo e as empresas contratadas, havia a peculiaridade de haver
inúmeros aditivos de forma continuada. (f. 77/78; sublinhas
deste voto)

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

Em sua peça recursal, na tentativa de descaracterizar a presença da
habitualidade, diz que
não havendo previsão legal quanto à duração do contrato de
prestação de serviços terceirizados, possibilidade de prorrogações, ou ainda, necessidade de ausência de
exclusividade na prestação de serviços, inócuos os elementos da
AFPS para justificar a notificação.
Não bastasse, evidente que a Sra. Auditora Fiscal confundiu
institutos jurídicos, já que ainda que os serviços atendessem a uma
necessidade permanente da Defendente, de serviço não eventual,
normais da empresa, o que se admite para argumentar, não estamos
falando, no caso em tela, de prestação de serviços temporários,
caso em que haveria tal vedação.
(...)
Em relação a eventual existência de notas fiscais seqüenciais,
cabe observar que o interesse do prestador de serviços, como
representante legal da pessoa jurídica contratada, é o que
prevalece. Assim, caso não obtivesse melhor proposta, obviamente
teria interesse pela continuidade da prestação de serviços. Vale
dizer: prestou serviços hoje, nesse local, porque foi melhor o valor
da contraprestação.
Finalmente, mister repisar que a Sra. Fiscal não apurou as
efetivas condições da prestação de serviços, no local
estabelecido em contrato, de modo que não pode precisar se os
prestadores
compareciam
diariamente,
mensalmente,
bimestralmente, ou, em intervalo maior, pois pela análise dos
livros contábeis se pode observar apenas a data das
contraprestações pelos serviços executados, sendo que o serviço
em si, pode ter ocorrido em um único dia, em vários dias, e
ainda sem que o prestador sequer tenha comparecido na
empresa. (f. 1823/1825, passim; sublinhas deste voto)
Como bem elucidado pelo Min. MARCO AURÉLIO no julgamento do RE no
1.072.485, o preceito habitualidade “sinaliza periodicidade no auferimento dos valores,
contrapondo-se a recebimentos eventuais, desprovidos de previsibilidade.” Irrelevante para o
caso em espeque ter a prestação do serviço “ocorrido em um único dia, em vários dias.” (f. 1825)
Importa o achado da fiscalização de que havia uma periodicidade – quinzenal, mensal, bimensal,
etc. – na emissão das notas fiscais. No caso da SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR
S/C. LTDA as notas eram, no início, expedidas com periodicidade quinzenal. Passados alguns
anos, emitidas mensalmente e, mais ao final do período fiscalizado, voltaram a ter periodicidade
quinzenal – vide f. 584/705. Já as notas da empresa FGV COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA. ME (f. 751/ 796) eram emitidas mensalmente. Outro exemplo são as
notas da VALEJA QUALIDADE LTDA. também foram emitidas de forma mensal, salvo para o
mês de 06/2004, para o qual foram emitidas três notas com valores distintos – vide f. 973 a 993.
Embora afirme ter a fiscalização se equivocado por impor uma necessidade de
“exclusividade na prestação de serviços”, inexiste menção ao indigitado requisito no relatório
fiscal, justamente por carecer de qualquer amparo legal – ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12 da
Lei no 8.212/81. Nem mesmo para a caracterização do segurado empregado celetista é necessário
laborar o empregado exclusivamente para seu empregador – vide arts. 3o e 4o da CLT. Ademais,
o relatório fiscal informa que
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

(...) Conforme, informa o Relatório Fiscal (item 5.5. —Serviço não —eventual), as empresas contratadas prestaram
serviços a Impugnante de forma contínua por um ano ou mais através dos seus sócios (ex-empregados da Brastubo
na sua maioria), com prorrogação dos seus contratos, o que evidencia que jamais houve qualquer interrupção na
prestação de serviços à empresa, e esta se prolongou no tempo, restando, portanto, configurado o caráter da não
eventualidade.
7.28. Cabe ressaltar, que as empresas prestadoras de serviço (na sua maioria) foram contratadas após o desligamento
de seus sócios da Brastubo, que antes prestavam serviços a esta empresa como empregados (vide ficha de registro
dos empregados anexa ao relatório fiscal) (f. 1761)
No tocante à remuneração, esclarece o relatório fiscal que o
a.
(...) o fato de estes profissionais receberem sua
remuneração como Pessoa Jurídica, através da emissão de
Notas Fiscais com CNPJ, por si só, é insuficiente para
descaracterizar a relação de emprego, pois estão presentes os
requisitos legais que estabelecem o vínculo.
b.
Nos contratos de Prestação de Serviço firmados entre a
Brastubo e as empresas contratadas, havia as seguintes
peculiaridades:
b.1 Salário inicial acertado, eventuais alterações verificadas
nos aditamentos, data fixa para este pagamento:
Conforme Contratos Brastubo x empresas contratadas, que
dispõem:
Clausula 11°. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em
função dos serviços aqui avençados, o valor de R$ (variável cf. a
empresa contratada) ao mês, pagamentos estes a serem efetuados
todo o quinto dia útil do mês imediatamente posterior àquele da
prestação dos serviços.
b.2 Pagamento com percepção de valor fixo mensal,
independentemente da carga de serviços prestados pela
prestadora tomadora, caracterizando um autêntico salário-mês
e não remuneração por serviço executado, como deve ser a
remuneração a uma real prestadora de serviços — Pessoa
Jurídica.(f. 78)

Para contrapor ao achado da fiscalização afirma que

o fato dos pagamentos serem efetuados mensalmente, em valores
fixos (em alguns casos, em outros não) não faz prova do vínculo
empregatício, mormente por ausência de lei que proíba tal
convenção.
(...)
Não bastasse o quanto se expôs, não apurou a Sra. Fiscal a
quantidade de serviços prestados mensalmente, para proceder
a correspondência entre os valores pagos e a carga dos serviços
prestados, sendo assim absolutamente desprovidas de valor as
conjeturas
apresentadas.
Se
assim
tivesse
procedido,
provavelmente não teria lançado conjetura de que houve redução
na contraprestação de serviços. (f. 1825/1826; sublinhas deste
voto)

Em contraditória argumentação afirma que o pagamento em valor fixo não faz
caracterizar o vínculo empregatício e, ao mesmo tempo, sustenta que falha a fiscalização, que
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

deveria ter aferido correspondência entre o volume dos serviços prestados e a contraprestação
pecuniária recebida. Como bem esclarece o relatório fiscal, na décima primeira cláusula do
contrato firmado com inúmeras empresas para a prestação de serviço era estabelecido um valor
fixo mensal, independentemente do volume de atendimentos efetuados. Desnecessária a
correspondência pretendida pela recorrente, eis que os pactos firmados deixaram claro ser o
pagamento mensal em valor único – vide cláusula décima primeira no contrato com a
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR S/C. LTDA às f. 570/571, com a FGV
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME às f. 817, VALEJA QUALIDADE
LTDA às f. 1002, M.F. DE MACEDO SILVA & CIA LTDA. – ME às f. 1023, SOCIEDADE
CIVIL IRMÃO PASSOS LTDA às f. 1106, etc.
Por fim, acerca da subordinação, consta no relatório fiscal que

a.
A própria natureza dos serviços e as condições em que são
prestados não permitem garantir ao trabalhador a autonomia
que afastaria o vínculo de subordinação do profissional responsável
pela prestação dos serviços perante a contratante. Age sob a
direção da empresa que o contratou para suprir a ausência de
empregados de seu quadro, que limitados em número ou
inexistentes, não são suficientes para cumprimento integral do
serviço. A subordinação se define independentemente da
afirmação contrária das partes, uma vez que ela se estabelece em
função das próprias condições em que o trabalho é realizado.
b.
Nos contratos de Prestação de Serviço firmados entre a
Brastubo e as empresas contratadas, havia as seguintes
peculiaridades:
b.1 Horário de trabalho médio mensal a ser exigido da empresa
contratada, que deverá obedecer à carga de trabalho estabelecida
pela contratante.
b.2 Local do trabalho, que também é estabelecido pela
contratante.
Conforme Contratos Brastubo x empresas contratadas, que
dispõem:
Cláusula 2a Os serviços locados serão prestados pela
CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE,
dentro de seu horário de funcionamento, qual seja, das 8:00 as
17:00 horas, de segunda a sexta-feira e de acordo com as
necessidades e conveniências dela, CONTRATADA.
b.3 Discriminação dos serviços a serem executados pela
contratada, variável de acordo com a especialização da
empresa. A título de exemplo, transcrevemos o constante no
contrato celebrado entre a Brastubo e a empresa ALARCON
GOMES DE ARAÚJO - ME:
Conforme Contratos Brastubo x empresas contratadas, que
dispõem:
Cláusula 1a. A CONTRATANTE loca os serviços especializados
da CONTRATADA no que pertine ao fornecimento de consultoria
de Recursos Humanos e processamento de folha de pagamento.
b.4 Prestação de contas, pela contratada à contratante, ref. ao
andamento dos serviços executados.
Conforme Contratos Brastubo x empresas contratadas, que
dispõem:
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

Cláusula 10a A CONTRATADA compromete-se a prestar todas as
informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE,
oferecendo pareceres, estudos, relatórios de andamento das
atividades e tudo o mais que necessário for, em face dos serviços
especializados ora contratados.
b.5 Verifica-se que estes prestadores, em sua maioria, prestam
serviços, desde a sua constituição, exclusivamente para a
Brastubo.
b.6 Outras características importantes do trabalho autônomo são a
autonomia da prestação do serviço e a múltipla clientela. Como
considerar autonomia de alguém (sócio da empresa prestadora de
serviços) que tem horário a cumprir, pode ser requisitado a
qualquer momento pela contratante e recebe ordens. O fato de os
sócios destas empresas prestadoras de serviços trabalharem o
dia inteiro e só emitirem Notas Fiscais para a Brastubo não
possibilita ao desempenho da atividade em mais nenhum outro
lugar, descaracterizando, assim, a múltipla clientela.
b.7 Quando a Brastubo impõe ou determina algo aos seus
contratados em contratos e anexos assinados pelas partes, fica
caracterizada
a
não
independência
do
contratado,
consequentemente a subordinação caracterizadora da relação de
emprego. (f. 77/79; sublinhas deste voto)
De fato, inadvertida a interpretação dada pela fiscalização quanto o disposto na
cláusula segunda dos contratos de prestação de serviço: não fora pactuado que os prestadores
deveriam estar no estabelecimento da recorrente no período compreendido entre 8h e 17h, e sim
que os serviços somente poderiam ser executados naquele lapso temporal, de acordo com a
conveniência dos contratados.
Entretanto, outros são os elementos apontados pela fiscalização que
corroboram a existência de subordinação.
Primeiro, os prestadores de serviço contratados são ex-empregados da
recorrente – tomemos, a título exemplificativo, a situação de PAULO TORII que, após ser
demitido sem justa causa em 02/12/1996 (f. 575), constituiu com sua cônjuge, apenas 4 (quatro)
dias mais tarde, a SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR S/C. LTDA (f. 566) e firmou
contrato de prestação de serviços com a recorrente em 01/01/1997 (f. 567/572).
Segundo, não foi acostada aos autos uma nota sequer para comprovar que as
empresas prestavam serviços a outro contratante, que não a recorrente. Isso demostra que não
tinham autonomia e independência, vez que o labor na recorrente gerava-lhes a única fonte de
renda que detinham.
Terceiro, várias são as cláusulas do contrato de prestação de serviço que
insistem afirmar não se tratar de um vínculo empregatício – o que sinaliza para uma necessidade
de afirmar documentalmente que algo não é, como se assim pudesse transformar a realidade
(vide cláusula oitava e nona às f. 569/570). Rejeito, por esses motivos, as alegações.
II.2 – DOS CONTRATOS DESCARACTERIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

Registro, por oportuno, que as insurgências a seguir individualizadas estão
escoradas em documentos apresentados apenas em sede de impugnação e, conforme narrado,
deram ensejo à baixa do feito em diligência.
A – SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR S/C. LTDA
Narra a recorrente que
Foram excluídas da fiscalização, em razão da decadência, as notas
referentes ao período de 02/98 a 01/00, permanecendo, contudo as notas
0085 e 0086, da competência de 03/2002, no valor de R$ 13.000,00,
tendo em vista que não teriam sido apresentados documentos para
elidir o lançamento.
Ocorre que as notas fiscais nas quais se embasa a Sra. Fiscal somente
comprovam a ausência da relação de emprego e contrariam inclusive
os fundamentos da Sra. Fiscal, no que tange ao pagamento de salário fixo,
pelo fato de os pagamentos demonstrados pelas notas não serem sempre
do mesmo valor e ainda que em data diversas, mais de uma vez ao mês.
Evidente, portanto que não se tratava de pagamento de salário, mas sim
de pagamento de prestação de serviços.
Verifica-se assim que os pagamentos ocorriam duas, três ou até mais
vezes ao mês e que os valores não eram idênticos. Houve meses em que
realizou-se o pagamento de R$ 12.000,00, ora R$ 11.000,00, ora R$
17.000,00, depois R$ 20.000,00, às vezes R$ 22.000,00, considerando
também os lançamentos da NFLD 37.013.685-3. O valor não era fixo. Ao
contrário variava de acordo com a efetiva prestação dos serviços e
conforme a necessidade dos trabalhos.
Cabe anotar que atualmente a empresa ainda presta serviços para a
Recorrente , mas com menor intensidade.
Verifica-se que os serviços prestados não eram sempre os mesmos,
tanto que a remuneração variou muito ao longo do tempo. Também
não havia subordinação, controle de freqüência, nada, de forma que não
pode a fiscalização desconstituir a pessoa jurídica legalmente constituída
e ativa.
Ademais, houvesse a Sra. Fiscal procedido à fiscalização da prestadora de
serviços notaria que a sequência das notas fiscais fora interrompida
provavelmente pela prestação de serviços a outros clientes. (f.
541/542)
Por ter limitado replicar as razões lançadas na impugnação sequer atentou-se
para o fato de que toda a exigência anterior a 11/2000 já fulminada pela decadência, nos termos
da decisão recorrida. Sequer possui interesse recursal quanto tais competências, portanto.
O segundo ponto de insurgência diz respeito ao fato de os pagamentos serem
variáveis, e não fixos, de acordo com o que consta no relatório fiscal. Nas planilhas elaboradas
pela autoridade fiscal, nota-se que o único valor apurado para Paulo Torri e não decaído foi de
R$32.000,00, alterado para R$56.000,00 referente à competência 03/2002.– vide f. 29.
Da análise dos autos, verifico que variações nos valores pagos às prestadoras
eram sentidas quando celebrados aditamentos contratuais, e não quando modificado o volume de
serviços:
f. 172 /173, f. 174: R$12.500,00 a partir de 08/2004,
f. 175, f. 176: R$10.000,00 a partir de 09/2003,
f. 177: R$16.000,00 a partir de 01/2002,
f. 178, f. 179: R$13.000,00 a partir de 01/2000,
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

f. 181, f. 182/183: R$10.560,00 a partir de 09/2003)
Não há qualquer menção a mudanças no volume de trabalho nos aditamentos,
apenas alteração dos valores indicados na cláusula décima primeira do primeiro contrato (f.
172/198), incólume quanto aos demais termos. Portanto, o recorrente não apresentou
documentos aptos a descaracterizar o vínculo empregatício constatado pelo fisco.
Por derradeiro, insurge-se quanto ao valor atribuído “(...) as notas 0085 e 0086,
da competência de 03/2002, no valor de R$ 13.000,00 (...) comprovam a ausência da relação de
emprego (...)” (f. 541) verifico que as supostas notas não foram juntadas aos autos – vide
documentos de f. 202/237. Registro que, embora as referidas notas tenham sido acostadas aos
autos do processo de no 44023.000007/2006-32, apreciadas nesta mesma sessão de julgamento,
estão ilegíveis – vide f. 656/657 –, tampouco são suficientes per se para descaracterizar o vínculo
empregatício reconhecido pela fiscalização.
Sem a documentação contábil, não há como acolher a pretensão da
recorrente.
B – CASANOVA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
De acordo com a recorrente,
Essa empresa Casanova prestou serviço para a Defendente, de
forma absolutamente eventual, no mês de março de 1999. Depois
disso, somente voltou a prestar algum serviço em setembro de
1999, de forma que não se pode aceitar a alegação de segurado
empregado, já que não se verifica remuneração ao longo de meses.
Depois disso, durante quase um ano houve efetivamente prestação
dos serviços de consultoria. Esses serviços findaram em novembro
de 2000, conforme comprova a nota fiscal n° 0052 daquela
sociedade.
Em fevereiro de 2001 a sociedade foi novamente contratada para
assessorar a montagem de duas pontes metálicas. Esse serviço foi
realizado pelo filho do sr. Orlando, Sr. Rafael Monteiro Casanova,
durante os meses de fevereiro a maio de 2001.
Após esses serviços essa empresa ficou muito tempo sem realizar
qualquer serviço para a Recorrente.
(...)
Veja-se que a sociedade Casanova foi constituída em data muito
anterior a dispensa do funcionário Orlando (1996) e que a
sociedade, após serviços bastante eventuais, somente voltou a
prestar serviços em maio de 2004.
Ainda assim, veja-se que a sociedade prestou serviços para as
empresas M.F. Pérsico Pizzamiglio S.A., Fundação Perseu
Abramo, SGS do Brasil Ltda.(ao mesmo tempo que prestava
serviços para a Defendente- notas 201 e 204), Condomínio Edifício
Esmeralda Fernanda (ao mesmo tempo que prestava serviços para
a Defendente- notas 219, 221, 222, 224, 229) , Condomínio Ed.
Perdizes Project (ao mesmo tempo que prestava serviços para a
Defendente- notas 230, 232, Condomínio Ed. Castel de Bari,
EBM- PAPST Motores Ventiladores, entre outras.
Ora, se ao mesmo tempo em que essa empresa prestou serviços de
assessoria administrativa para a Defendente, prestou serviços
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

também para pelo menos seis ou sete outras empresas e
condomínios, não se pode admitir que a prestação de serviços
tenha sido diária, exclusiva, pessoal e ainda que houvesse
subordinação.
A subordinação é requisito essencial da relação de emprego e nem
de leve restou configurada no caso sub examine (f. 542/545)
Novamente, replica teses sobre as quais nem possui interesse recursal. Insiste
que, durante o período objeto da autuação, não teria prestado serviços em caráter de
exclusividade, requisito este prescindível para a caracterização do vínculo empregatício. Pelos
motivos já outrora expostos, tampouco me convenço que as remunerações variavam a depender
do volume de demanda. De acordo com a planilha elaborada pela fiscalização (f. 29), consta
apurações de remunerações mensais pagas ao Sr. Orlando entre 12/2001 a 05/2001 sempre em
valores de R$9.000,00 a R$17.800,00. Rejeito a alegação.

C – SOCIEDADE CIVIL IRMÃOS PASSOS LTDA.
Em suas razões recursais explicita que
o Sr. Antonio Mário prestou serviços como empregado até 30 de
setembro de 2003. O inicio da prestação de serviços como
empregado da Defendente ocorreu em 04 de fevereiro de 2002,
conforme ficha de registro de empregado anexa.
Por outro lado, a empresa Sociedade Civil Irmãos Passos — hoje
Technowork Comércio e Serviços em Tecnologia, foi constituída
em 03 de abril de 1997, muito tempo antes portanto da contratação
da pessoa fisica Antonio Mario.
Portanto, nenhum sentido há em pretender desconstituir a
personalidade jurídica de sociedade fundada há quase dez anos e
que se mantém perfeitamente ativa.
No ano de 1999 essa empresa prestou serviço eventual para a
Defendente, sem contrato, e por pouquíssimos meses. Assim,
recebeu nos meses de março, abril e maio de 1999, o valor de R$
1.800,00. No mês de junho recebeu R$ 2.640,00 e não houve mais
nenhum pagamento para essa empresa naquele ano.
No lançamento fiscal, no entanto, aponta a sra. Fiscal um
pagamento no mês de agosto de 1999 do valor de R$ 8.000,00
conforme nota fiscal. Ocorre que a Defendente não pagou esse
valor para essa empresa. Além disso, a nota fiscal n° 113 citada
para embasar a cobrança realmente foi dada para a Defendente,
mas se refere a período de dezembro de 1995, conforme cópia
juntada. Além disso, o valor da nota é de R$ 3.162,50. Aliás esse
valor e esse número de nota está novamente referido no
lançamento — Levantamento pessoas jurídicas, folha 4. Esse valor
portanto deve ser cancelado.
Esclareça-se que após o término da relação de emprego com
Antonio Mario, a Defendente voltou a se utilizar dos serviços
prestados pela empresa da qual ele é sócio, mas isso nada tem de
irregular.
Além disso, durante o período em que houve prestação de serviços
para a Defendente, a empresa prestava serviços também para outras
pessoas jurídicas, como por exemplo D.P.A. Plugs Ind. E
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

Comércio Ltda. — nota n° 63, Rodoviário Líder — nota 65
Graneleiro Transportes Rodoviários — nota 69, Expresso Massot,
nota n° 70 Condomínio Residencial Jardim Paulistano — nota 83,
87 e 91. (f. 545/548)
Apresenta, mais uma vez, irresignação quanto lançamentos que já foram
extintos pela decadência.
Embora tente refutar os achados da fiscalização, não me convenço inexistir
relação empregatícia neste caso, justamente porque no dia seguinte ao da demissão do Sr.
Antônio Mário, em 30/09/2003 (f. 340), contratada sua empresa para prestar serviços à
recorrente – f. 347/353. Assim como nas demais situações já analisadas, a cláusula décima
primeira do contrato de prestação de serviços firmado estabelecia pagamento fixo de
periodicidade mensal, cujos valores eram alterados quando avençados aditamentos – cf. f. 351,
346. Mantenho a autuação.
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS
PELA PESSOA JURÍDICA
Aduz em arremate que,
[n]a eventualidade remota de ser considerada subsistente a presente
Notificação, o que se admite apenas para argumentar, ainda, assim
não podem prevalecer os valores apurados pela Sra. Fiscal, posto
que deixou de deduzir dos valores que computou como devidos
à Previdência, as contribuições previdenciárias já recolhidas
pelos prestadores de serviços, nos termos da lei. (f. 437)
Para afastar o pleito subsidiário, a DRJ asseverou que “(...) são pessoas
jurídicas diferentes da Impugnante e no caso em tela, houve caracterização de vínculo
empregatício entre os sócios das prestadoras com Impugnante, que foram considerados
segurados empregados desta.” (f. 475) Em suma, não poderiam ser considerados aproveitáveis
pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.
Há muito tem a Câmara Superior deste eg. Conselho jurisprudência em sentido
diametralmente oposto ao externado pela instância a quo. Nos idos de 2016, sob a pena da Cons.a
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sustentado que
não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos
segurados, até porque o recolhimento da sua contribuição em
duplicidade, não lhe beneficiaria, mesmo que o custo inicialmente
recaísse sobre a pessoa jurídica que contratou de forma irregular.
Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga pelos segurados
enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas
contratações foram reclassificadas como relação de emprego no
presente AIOP, deverão ser deduzidas dos valores lançados no
presente auto de infração. (Acórdão no 9202-004.640, sessão de
25/11/2016)
Ao recentemente apreciar a mesma controvérsia, idêntico o posicionamento da
eg. Câmara Superior. Confira-se:

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000659/2007-03

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. RECOLHIMENTO
POR
INTERPOSTA
PESSOA.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados,
paga por pessoas jurídicas interpostas em relação a seus sócios ou
empregados, cujas contratações tenham sido reclassificadas como
relação de emprego em empresa diversa, podem ser deduzidas dos
valores considerados no auto de infração. (CARF. Acórdão no
9202-009.262, Cons. Rel. MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO,
sessão de 19/11/2020; sublinhas deste voto)

Por esse motivo, acolho o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas pelas
pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação empregatícia.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a
possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade
de sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como
relação empregatícia.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital